Tribunal: TJMT
Processo: 1010629-38.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010629-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELMA ALVES SOARES - CPF: 591.195.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), EDSON DE FREITAS VIEIRA - CPF: 974.375.491-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE REMOÇÃO DE BENS – ALEGAÇÃO DE DECISÃO
EXTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – REMOÇÃO DOS BENS APÓS A PENHORA – PREJUÍZO/NECESSIDADE À ATIVIDADE PRODUTIVA – NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não configura julgamento
extra petita
, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o deferimento de mandado de remoção, quando o objetivo da medida é fazer
cumprir o pactuado pelas partes no caso de inadimplemento da cédula de crédito rural pignoratícia.

Na determinação de remoção de gado objeto de penhora de dívida não embargada, é imperioso que o devedor, para se manter na posse, demonstre a imprescindibilidade dos bens ao desenvolvimento de suas atividades – evidenciando, ainda que minimamente, o prejuízo causado com tal medida, o que não se verifica no presente caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010629-38.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

EDSON DE FREITAS VIEIRA

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por
EDSON DE FREITAS VIEIRA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Designado, da Primeira Vara da Comarca de Água Boa/MT,
Dr.
Jean Paulo Leão Rufino
,
nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º
1001572-35.2017.8.11.0021
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
, que deferiu a
penhora, remoção e avaliação dos bens indicados nos autos
.

O agravante aduz que
“
não houve pedido de “remoção” por parte da Agravada, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada”
(sic), alegando tratar-se de decisão
extra petita
.

Afirma que o

exequente pleiteou que
“fosse expedido mandado de penhora, avaliação e intimação, para penhora do bem dado como garantia, qual seja: 30 matrizes bovinas com mais de 36 meses, local de deposito: Sítio Maná, Lt. 33, PA. Santa Maria, Água Boa-MT”
(sic).

Entende, também, que
“
o despacho deveria ser para que a exequente, ora agravada, promovesse o prosseguimento da execução sob pena de extinção do feito ao invés de ter deferido penhora
não
pleiteada pelo atual procurador do exequente”
(sic), alegando que houve renúncia de mandato do procurador em agosto/2019, e, após, nenhum pedido de prosseguimento da execução foi feito.

Além disso, sustenta que
“a penhora de semoventes de um trabalhador rural que vive exclusivamente da pecuária em regime de economia familiar e que vem enfrentando dificuldades, certamente dificultará ou até mesmo inviabilizará a sua atividade produtiva e possivelmente toda a sociedade amargará os prejuízos
”.

Com estes argumentos requer seja provido o presente recurso, para que seja retirado/excluído do despacho o deferimento da “remoção” não pleiteada pela agravada
(id. 42910957).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 01/07/2020, por esta Relatoria (id. 48550499).

A agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 51886452 - Pág. 1).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão proferida por esta Relatora.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
ajuizou a
ação de execução de título extrajudicial
em desfavor de
EDSON DE FREITAS VIEIRA
,
ora agravante
, alegando, em suma, ser credora da importância de R$ 100.608,20 (cem mil, seiscentos e oito reais e vinte e nove centavos), representados pela cédula bancária nº B60720501-4, firmada em 20/04/2016.

O executado/agravante não apresentou embargos, no entanto, acabou peticionando nos autos reconhecendo a dívida, todavia, em valor diverso do pleiteado pela cooperativa.

Consequentemente, a parte exequente/agravada requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação de “
30 matrizes bovinas com mais de 36 meses, local de deposito: Sítio Maná, Lt. 33, PA. Santa Maria, Água Boa-MT”
(id. 42910989 - Pág. 18).

O juízo “a quo”
deferiu a
penhora, remoção e avaliação
dos bens indicados, razão pela qual o agravante entende que a decisão é
extra petita
, uma vez que não houve pedido de remoção.

Inicialmente, cumpre dizer que não há decisão
extra petita
, pois o credor é atribuído o poder de exigir ao devedor a necessidade jurídica de satisfazer o débito, constituindo passo regular da execução a remoção do bem penhorado à posse do exequente e que este permaneça como fiel depositário, a fim de garantir o direito ao seu crédito.

Nesse norte,
a r. decisão que determinou a penhora e remoção dos semoventes, ante ao não pagamento do débito, nada mais fez do que cumprir o pactuado pelas partes no caso de inadimplemento da cédula de crédito rural pignoratícia, não havendo razão para qualquer inconformismo neste momento processual.

Demais disso, o procedimento executório visa à satisfação do débito legalmente contraído e não adimplido, conferindo efetividade às relações jurídicas violadas.

Consoante art. 797 do CPC,
“Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do credor, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”
.

Os tribunais já consolidaram o entendimento de que o bem penhorado pode permanecer sob a guarda do devedor, mas só quando indispensável à continuidade de sua atividade produtiva, e após expressa anuência do credor (CPC, art. 840, §2º), no entanto, a imprescindibilidade dos bens ao desenvolvimento de suas atividades, bem como suposto prejuízo causado com tal medida, não restou minimamente demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. FINANCIAMENTO MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. PLANTADEIRAS.
REMOÇÃO DOS BENS APÓS A PENHORA. ART. 840, III e §2º, CPC. PREJUÍZO/NECESSIDADE À ATIVIDADE AGRÍCOLA. NÃO DEMONSTRADOS
. DEPÓSITO EM MÃOS DO CREDOR. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento em face de decisão que, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial (cédula rural pignoratícia e hipotecária), determinou a penhora e a avaliação dos bens indicados pelo credor, ficando a parte executada como depositária dos bens. Opostos embargos de declaração, o Juízo agravado os rejeitou, ratificando que a remoção dos bens seria feita após a realização da penhora. 2. Apesar de a redação do artigo 840, inciso III, indicar que serão preferencialmente depositados as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder do executado, é sabido que a citada regra não é absoluta, sendo facultado ao juiz ou tribunal avaliar, no caso concreto, a conveniência de os bens permanecerem depositados em poder do executado. 3. In casu, os maquinários (plantadeiras) constituem o próprio objeto da cédula rural, além de sua garantia, sendo a remoção dos bens para as mãos do credor medida apta a resguardar o recebimento do que lhe é de direito, impedindo sua deterioração e visando menor impacto no preço de venda e na satisfação do crédito. 4.
Na determinação de remoção de maquinário agrícola objeto de garantia por alienação fiduciária, é imperioso que o devedor, para se manter na posse, demonstre a imprescindibilidade dos bens ao desenvolvimento de suas atividades - evidenciando, ainda que minimamente, o prejuízo causado com tal medida
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(Acórdão 1126159, 07081052620188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, deve-se levar em consideração a efetividade do processo executivo, o que torna recomendável,
a priori
, a aplicação do art. 840, § 1º do CPC, que prevê:
“
No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente
”. Mesmo porque foi destacado pelo d. Juiz de primeiro grau que aquela Comarca é desprovida de
depositário judicial
.

Acresça-se que o agravante encontra-se inadimplente desde 15/04/2017, ou seja, há mais de 02 (dois) anos, enquanto que o agravado tenta satisfazer o seu crédito, sofrendo notável prejuízo, donde concluo que não há falar em dano de difícil ou improvável reparação em relação ao agravante.

A propósito:

“CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. FIADOR. EXECUÇÃO DO CONTRATO. PENHORA DE VEÍCULO. REMOÇÃO AO DEPÓSITO PÚBLICO. REGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme dogmática prevista no §2º do art. 840 do Código de Processo Civil, "Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente." 2.
Não se verificando as excludentes elencadas pelo legislador - difícil remoção ou concordância do credor -, tem-se por regular a decisão que ordena o recolhimento do veículo ao depósito público para inclusão do bem em leilão público
. 3. A norma do Código de Processo Civil, ostentando caráter cogente, deve ser aplicada. 4. Recurso conhecido e improvido”.

(Acórdão 1194801, 07115614720198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020